Tribunal: TJMT
Processo: 1007944-87.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007944-87.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ARNALDO RAMAO MEDINA e outros
AGRAVADO: JONATHAN CESAR MEDINA ROSSATTI e outros
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARNALDO RAMAO MEDINA e outros contra decisão proferida em Ação de Dissolução de Sociedade 0001215- 62.2009.8.11.0018 - Cód: 33551 (233/2009), da 2a Vara Cível de Juara/MT, em que se rejeitou embargos contra sentença homologatória de acordo, deixou de receber apelação e impôs multa ao embargante (id. 83036687 – feito originário).
Os agravantes sustentam que, “no presente feito não foi entabulado acordo algum já que os agravantes diante da proposta de partilha apresentada pela administradora judicial, eles próprios apresentaram sugestão e asseveraram estar em concordância desde que apurado e liquidado o passivo”, mas “o juízo de primeiro grau julgou o feito e determinou a partilha dos ativos entre os agravantes e os agravados sem que a administradora judicial apresentasse o passivo, violando de morte o art. 1.103, do Código Civil”.
Afirmam que o juízo “determinou ainda a expedição imediata de alvarás para entrega dos quinhões a cada um dos sócios, descurando-se que as dívidas são solidárias e, principalmente que os agravados pela conduta processual desde o ano de 2009 não pagarão um centavo, ou seja, o mm. transfere por uma canetada todo o passivo para os agravantes”.
Relatam que “a sentença poderia ser parcial de mérito, eis que em relação ao ativo único que são as terras as partes estavam concordes. Mas, a garantia de liquidação do passivo são também as terras. Assim se entregar ao agravado Jonathan a sua parte, ele as venderá, fará dinheiro e nunca os credores receberão um tostão do mesmo”.
Requerem o deferimento do efeito suspensivo ao recurso (id. 126063673).
É a síntese.
Decido.
Ante a demonstração de enfrentamento de matéria semelhante por esta Câmara Cível, conheço do recurso.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Prudente a suspensão do feito originário a se aferir o cumprimento ou não dos ditames do acordado pelas partes, em análise mais acurada, evitando-se a irreversibilidade, diante da complexidade e do extenso volume do feito originário.
Ademais, o juízo de primeiro grau fez juízo de admissibilidade da apelação, o que não lhe compete (art. 1.010, §3o, CPC).
Ante o exposto, defiro a o efeito suspensivo ao recurso.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora